Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014689-54.2020.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DAS REGIÕES CENTRO OESTE E NORTE
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação Interestadual dos Policiais Civis das Regiões Centro Oeste e Norte, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do §5o do inciso II do artigo 2o da Lei Complementar n. 654/2020, que dispõe sobre o aumento da base de cálculo da contribuição social dos servidores públicos aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso.
O Departamento Judiciário Auxiliar, em derradeira informação (id. 52060993), noticia que foi distribuída ao Desembargador João Ferreira Filho, na data de 08/06/2020, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1012197-89.2020.8.11.0000, cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Complementar n. 654/2020.
De fato, ao perscrutar o pedido daquela ação, extrai-se que também existe o pedido de suspensão da eficácia do §5o do inciso II do artigo 2o da Lei Complementar n. 654/2020, objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Confira-se:
Ante o exposto, requer:
a) Que seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos 1°, 2° incisos I, alíneas “a”, “b” e “c” e 3° da Lei Complementar no 654/2020 em relação aos servidores civis em atividade, em face da violação dos artigos e princípios constitucionais minuciosamente delineados na exordial;
b) Que seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos 1°, 2° inciso II e § 5o e 3° da Lei Complementar no 654/2020 em relação aos servidores civis inativos e aos pensionistas, em face da violação dos artigos e princípios constitucionais minuciosamente delineados na exordial;
c) Que seja notificado o Governador Estado de Mato Grosso para, querendo, prestar informações;
d) Que seja notificada a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para, querendo, prestar informações;
e) Que seja intimado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso;
f) No mérito, que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos para declarar a inconstitucionalidade:
f-1. Do art. 1° da Lei Complementar 654/2020, em face das inconstitucionalidades apontadas por instituir a alíquota de 14% para os servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de Mato Grosso, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para aqueles servidores que estiverem licenciados;
f-2. Do art. 2° da Lei Complementar no 654/2020, em face das inconstitucionalidades apontadas por instituir a alíquota de 14% para os servidores ativos, aposentados e os pensionistas do Estado de Mato Grosso, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública;
f-3. Do art. 3° da Lei Complementar no 654/2020, em face da inconstitucionalidade apontada na postergação da apresentação de plano de custeio que “equacionaria o déficit”; (...) (Destaquei. Id. 45096996 do Processo n. 1012197-89.2020.8.11.0000).
Nesse contexto, o artigo 80, § 4o, do RITJMT, é expresso ao consignar que “a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade torna prevento o Relator para outras ações ou arguições que sustentarem a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, salvo se não tiver mais assento no Tribunal Pleno”.
Por tais considerações, constatada que a distribuição desta ação, na data de 13/07/2020, ocorreu posteriormente àquela, determino a sua redistribuição ao Desembargador João Ferreira Filho, nos termos do artigo 80, § 4o, do RITJMT.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.